Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CULPABILIDADE MACULADA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO DA VÍTIMA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, e, em relação à contravenção penal de vias de fato, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. O fato de a ameaça ter sido proferida num momento de discussão e ânimo exaltado não enseja, por si só, a absolvição, porque a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade (art. 28, I, do CP).
5. A consideração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, em razão de os delitos terem sido cometidos na presença do filho da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.